Tribunal: TJDFT
Processo: 0758668-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO. PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.109/STJ. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE PROVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PRÁTICA DAS CONDUTAS PREVISTAS NO ART. 80 DO CPC NÃO CONSTATADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial para condenar o Distrito Federal, ora apelante, a pagar ao autor, ora apelado, R$ 465.355,13 (quatrocentos e sessenta e cinco mil trezentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos), atualizados monetariamente pela Taxa Selic, correspondentes a crédito reconhecido administrativamente.
2. À luz do precedente vinculante firmado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.109/STJ, é incabível afirmar que houve renúncia tácita à prescrição (art. 191 do CC), pois o reconhecimento administrativo do direito não se lastreou em lei autorizativa específica que sinalizasse esse propósito.
3. É inviável verificar a ocorrência da suspensão do prazo prescricional, na forma do art. 4o do Decreto 20.910/32, pois o apelado não se desincumbiu do ônus de provar a data da apresentação do requerimento administrativo (art. 373, I, do CPC). Assim, não foi possível identificar o período em que a prescrição teria ficado suspensa em razão da entrada do requerimento do titular do direito na via administrativa.
4. O ato administrativo expedido em 25/10/2006 reconheceu o direito do servidor e, consequentemente, interrompeu o prazo prescricional, conforme o art. 202, VI, do CC e as teses jurídicas fixadas pelo STJ nos julgamentos dos Temas Repetitivos n. 23 e 529.
5. A interrupção apenas diz respeito às parcelas que ainda não tinham sido atingidas pela prescrição. Diante disso, considera-se prescrita a pretensão relativa às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores à data do ato interruptivo. Sentença reformada nesse ponto.
6. Por não se identificar a prática de uma das condutas previstas no art. 80 do CPC, as sanções por litigância de má-fé não devem ser aplicadas contra o apelante.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.